Tribunal: STF
Processo: RE 165305
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-06-07
Data de publicação: 1994-06-07

Ementa:
EMENTA:  ADMINISTRATIVO. CONCURSO  PÚBLICO PARA A CATEGORIA
DE  MEDICO, DO QUADRO  DE PESSOAL DO  MUNICÍPIO. ACÓRDÃO QUE CONCLUIU
PELA  LEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA  DA IDADE MINIMA  DE 45 ANOS. ALEGADA
VIOLAÇÃO AS NORMAS DO ARTS. 7., XXX, E 39, PAR. 2., DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
          Inadmissibilidade  do   discrime,  face   ao  princípio  da
igualdade  que,  em  vista das  normas  em  referencia,  aplica-se ao
sistema  de  pessoal  civil do  Município,  ressalvadas  as hipóteses
expressamente  previstas na Constituição e aquelas em que a limitação
de  idade constitua requisito  necessario em razão  da natureza e das
atribuições do cargo a preencher.
          Orientação  assentada pela jurisprudência do STF, de que se
desviou a decisão recorrida.
          Recurso provido. Segurança concedida.